Tribunal: TJPA
Processo: 0810904-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810904-84.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ADIELSON ALVES DA CUNHA,

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. FALTAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR
AD ETERNUM
A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAPSO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ART. 83, INCISO III, ALÍNEA B DO CPB, APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/19. CONCESSÃO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O cometimento de faltas graves pelo apenado não pode obstar
ad eternum
a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado pelo sujeito, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

2.
In casu
, o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional, o qual, como já destacado, não pode ser afastado indefinidamente, pelo longínquo cometimento de faltas graves na execução penal, até porque ele teve deferida a progressão para o regime aberto, na mesma data em que fora indeferido seu pleito de livramento condicional, tendo o Juízo da Execução, para tanto, asseverado o bom comportamento carcerário, tendo como base a mesma certidão carcerária.

3. No tocante ao requisito ínsito na alínea “c” do supramencionado dispositivo, tem-se que não pode ser tido como óbice para o deferimento do requerido benefício, visto que, de acordo com a Certidão acostada aos autos, o apenado não desenvolvia nenhuma atividade laboral no estabelecimento penal onde se encontrava. Já em relação ao requisito da alínea “d” do art. 83, inciso III do CPB, é de se frisar que a aptidão de prover seu sustento somente poderá ser comprovada após a sua saída.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos ********** dias do mês de ************** de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, ***** de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ADIELSON ALVES DA CUNHA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que
indeferiu pleito de livramento condicional, por concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de tal benefício, em face do alegado comportamento insatisfatório do apenado durante a execução da pena, diante do cometimento de faltas graves (fugas e prisões em flagrante).

Segundo a defesa, o agravante encontra-se cumprindo privativa de liberdade, atualmente, no regime aberto, sendo que, conforme os cálculos de liquidação de pena,
já cumpriu os requisitos objetivos para aquisição do direito ao livramento condicional desde o dia 07.07.2020
. Não obstante, teve indeferido, pelo Juiz
a quo,
seu pleito de livramento condicional, diante das
fugas empreendidas em 16/04/2014, 04/01/2015, 10/01/2015, 19/06/2015,07/08/2015, 16/10/2015, 02/11/2015 e 11/01/2016, tendo sido preso em flagrante nas datas de 05/06/2013, 08/05/2014 e 24/09/2019
.

Em
razões recursais, o Defensor Público alega a ilegalidade da referida decisão, que se revela contraditória
, uma vez que o magistrado, ao mesmo tempo que não reconheceu o bom comportamento para o livramento condicional, reconheceu-o para o deferimento da progressão de regime.

Aduz que o r.
decisum
feriu, ainda, o art. 83, inciso III, alínea “b” do CPB, o qual, após alteração trazida pela Lei nº 13.964/19, passou a prever, como parâmetro para se aferir, concretamente, o bom comportamento do apenado, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, sendo que, a última falta grave cometida pelo agravante data de 24.09.2019, ou seja, há mais de um ano do ajuizamento do pedido.

Afirma que
a própria certidão carcerária atesta o bom comportamento do agravante
, e a presunção de que o apenado irá voltar a delinquir fere o art. 5º, inciso LVII da CF, que, pelo contrário, incentiva a ressocialização, garante o devido processo legal e a aquisição dos direitos quando forem alcançados os devidos requisitos legais.

Pugna, assim, pelo
provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão guerreada, com a consequente concessão do livramento condicional do apenado.

Pede, o Defensor Público, sua intimação pessoal a fim de proceder à
sustentação oral
das razões do agravo manejado.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento do agravo
, haja vista ter sido a r. decisão prolatada em conformidade com os ditames legais.

Às fls. 33 (ID nº 3937670), por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA,
manteve a decisão guerreada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que
indeferiu pleito de livramento condicional, por concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de tal benefício, em face do alegado comportamento insatisfatório do apenado durante a execução da pena, diante do cometimento de faltas graves (fugas e prisões em flagrante).

Extrai-se dos autos que o apenado cumpre pena unificada de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, atualmente em regime aberto, pelo cometimento de crimes de roubo majorado e porte ilegal e arma de fogo de uso permitido nos autos de duas Ações Penais distintas (0013392-50.2013.8.14 0401 e 0008628-21.2013.8.14.0401).

Verifica-se, ainda, da decisão obstaculizada, que o Juiz da Execução asseverou, expressamente, ter, o apenado, preenchido o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, ao consignar que
“conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito objetivo, já que empreendeu fugas em 16/04/2014, 04/01/2015, 10/01/2015, 19/06/2015, 07/08/2015, 16/10/2015, 02/11/2015 e 11/01/2016, tendo sido preso em flagrante nas datas de 05/06/2013, 08/05/2014 e 24/09/2019, (...).”

Consoante Certidão Carcerária de fls. 38/41 (ID nº 3937672), expedida em 18.09.2020, o apenado bom comportamento, não se envolvendo em atos de insubordinação.

Enfatize-se que, em que pese o Magistrado não esteja vinculado ao teor da certidão carcerária, no caso, o indeferimento do pedido pautou-se no registro de histórico carcerário conturbado do recorrente em face do cometido de faltas graves (fugas) durante o cumprimento de sua pena.

Há de ressaltar, entretanto, que a última falta grave se deu em 24.09.2019, quando, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, foi preso em flagrante delito na antedita data. Desde então, não há notícia de que o recorrente tenha incorrido em outras faltas.

Disciplina o inciso III, do art. 83, do Código Penal Brasileiro (incluído pela Lei n° 13.964, de 2019 - Pacote Anticrime):

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Decerto, o cometimento de faltas graves pelo apenado não pode obstar
ad eternum
a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado pelo sujeito, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

Nestes termos, cumpre alinhavar que uma das finalidades precípuas da pena é justamente a reinserção do indivíduo no convívio social, o que se faz paulatinamente, tendo em vista o comportamento apresentado pelo apenado, bem como o seu comprometimento para com os propósitos da sanção penal.

De tal maneira,
in casu
, o comportamento adequado apresentado pelo recorrente já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional, o qual, como já destacado, não pode ser afastado indefinidamente, pelo longínquo cometimento de faltas graves na execução penal, uma vez que essa não pode prevalecer sobre as atuais circunstâncias favoráveis ao agente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e a própria vedação constitucional de penas com caráter perpétuo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. ART. 4º, I E IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal. 2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado. 3. Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional. 4. In casu, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 549.649/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)

É certo que, no presente caso, vê-se que o agravante possui, em sua certidão carcerária, histórico de diversas fugas, prisões em flagrante e evasões, o que, a princípio, obstaria a concessão do referido benefício, conforme procedido na r. decisão.

Todavia,
há de se mencionar, por outro lado, que, apesar de tais ocorrências, o agravante teve deferida a progressão para o regime aberto, na mesma data em que fora indeferido seu pleito de livramento condicional (30.09.2020)
. Não de outro modo, conforme dicção do art. 112, §1º da LEP,
o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, critério esse que, naquela oportunidade, fora considerado em favor do agravante pelo Juízo da Execução, tendo como base a mesma certidão carcerária
, o que revela a contraditoriedade das referidas decisões, conforme alegado pelo ilustre Defensor Público.

Ademais, é possível observar que o magistrado
a quo
pautou sua decisão nos dispositivos do CPB anteriores às modificações trazidas pela Lei nº 13.964/19, tanto assim que fala em
“comportamento satisfatório durante a execução da pena”,
expressão que não mais existe no art. 83, inciso III do CPB, o qual menciona, agora,
“bom comportamento durante a execução da pena”.

Destarte, malgrado os argumentos expostos pelo MM. Juiz Singular, a decisão agravada não merece prosperar, razão pela qual, outra solução não resta senão reformá-la,
no sentido de reconhecer, neste momento, em favor do recorrente, o preenchimento dos requisitos dispostos nas alíneas “a” e “b”, inciso III, do art. 83 do CPB.

No tocante ao requisito ínsito na alínea “c” do supramencionado dispositivo, tenho que não pode ser tido como óbice para o deferimento do requerido benefício, visto que, de acordo com a Certidão acostada aos autos (ID nº 3937672, fls. 38-41), o apenado não desenvolvia nenhuma atividade laboral no estabelecimento penal onde se encontrava. Já em relação ao requisito da alínea “d” do art. 83, inciso III do CPB, é de se frisar que a aptidão de prover seu sustento somente poderá ser comprovada após a sua saída.

Portanto, diante do preenchimento dos requisitos legais,
a concessão do livramento condicional ao agravante é medida que se impõe
.

Na mesma esteira, recentíssima decisão desta 1ª Turma de Direito Penal, na qual esta relatora, inclusive, foi voto vencido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS PELO APENADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, POR MAIORIA. VENCIDO A E. RELATORA. (TJPA – Acórdão nº 216878 – Agra. Exec. Nº 0023081-21.2013.8.14.0401, Rel. do Voto Vencedor: Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 15/12/2020, DJe 01/02/2021)

Assente-se que tal decisão não se aplica em face da superveniência de possíveis alterações na vida carcerária do apenado.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reconhecer, ao agravante, o direito ao livramento condicional, deixando-se a critério do Juízo
a quo
a imposição de medidas cautelares que reputar necessárias.

É o voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2021